Tribunal: TJMT
Processo: 1014573-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014573-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), CLODOALDO JOSE FERREIRA - CPF: 558.025.328-15 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar e no mérito proveu em parte o recurso.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO EFEITO ATIVO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DECISÓRIO
– AUSÊNCIA DE FUNDAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA –
AFASTADA
–
MÉRITO
– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ATO ADMINISTRATIVO REVOGATÓRIO DO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E DO DESCONTO NO SUBSÍDIO MENSAL DO SERVIDOR, DECORRENTE DO PAGAMENTO DA PROGRESSÃO ANTES CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA, EM PARTE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O fato de ser a decisão objetiva e concisa não a torna nula, se sua fundamentação encontra respaldo jurídico e factual.

A Administração Pública tem a prerrogativa de revisar seus atos ilegais, declarando, inclusive, sua nulidade, nos termos da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, desde que o faça em obediência ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Clodoaldo José Ferreira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038171-39.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão dos descontos salariais, referentes às rubricas subsídios-descontos.

Inicialmente, argumenta o Recorrente que o ato judicial recorrido viola o princípio da fundamentação das decisões, porque o Douto Juízo teria utilizado argumentos genéricos para indeferir a liminar.

No mérito, o Recorrente aduz que os descontos salariais, que dizem respeito ao ato administrativo que revogou o seu enquadramento, não prescindem de processo administrativo.

Ademais, afirma que os valores que lhe foram pagos e agora estão sendo descontados, diretamente na sua folha salarial, são de caráter alimentar e, portanto, impenhoráveis.

Por fim, sustenta que o percentual descontado não obedece ao contido no artigo 66, da Lei Complementar Estadual n
o
04/1990, que estabelece que as reposições e indenizações ao erário devem ser descontados em parcelas mensais, limitadas a 10% (dez por cento) da remuneração. Os referidos descontos, no entanto, ao todo, correspondem a 30% (trinta por cento).

Posto isso, requer a declaração de nulidade da decisão de Primeiro Grau e a concessão do pedido de liminar vertido nos autos da ação mandamental.

No mérito, requer a confirmação do pedido de liminar e a anulação da decisão recorrida, por ausência de fundamentação.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, na oportunidade da apreciação do pedido de liminar, concedi, em parte, o efeito ativo pretendido, para o suspender o desconto referente à rubrica de subsídio-desconto, até o provimento final deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado da Primeira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo (id n. 19768999).

Intimada a se manifestar, a parte Agravada apresentou as contrarrazões, conforme petição constante dos autos (id n. 22889484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Flávio Cezar Fanoche, opinou pelo provimento parcial do recurso (id n. 29933453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020